Tribunal: TJSP
Processo: 1010591-34.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança. Empréstimo bancário. Sentença de procedência.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Pedido no apelo. Interposição sem preparo. Apelo conhecido no ponto para exame do benefício nesta instância como preliminar prejudicial. Pessoa física. Documentos acostados não comprovam impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. Benefício negado. Prazo de 5 dias para o

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança. Empréstimo bancário. Sentença de procedência.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Pedido no apelo. Interposição sem preparo. Apelo conhecido no ponto para exame do benefício nesta instância como preliminar prejudicial. Pessoa física. Documentos acostados não comprovam impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais. Benefício negado. Prazo de 5 dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.